Tribunal: TJMT
Processo: 1007252-40.2023.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007252-40.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (APELADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), ODENIR MARTINS - CPF: 735.282.349-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO TEXTO PARA REFLETIR DE FORMA CORRETA A QUESTÃO. CONTRATO
ACOMPANHADO DE EXTRATO BANCÁRIO. ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA. SÚMULA 247 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE
. SEM EFEITOS INFRIGENTES.

1.

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisões judiciais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Identificado erro material no acórdão referente à descrição da expressão “bem como os encargos cobrados”. Corrigido o texto para refletir corretamente a questão, suprimindo a expressão citada.

3.

Recurso parcialmente provido sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1698) – 1007252-40.2023.8.11.0037

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

EMBARGANTE: ODENIR MARTINS.

EMBARGADOS: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos
de d
eclaração
opostos por
ODENIR MARTINS
, em face do aresto, a fim de sanar suposto erro material,
que estaria maculando o v. acórdão proferido (Id. 220575182) que, “por unanimidade, desproveu o recurso” de apelação interposto em face
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE
.

Sustenta o embargante a ocorrência de erro material
constante no teor do julgamento com os preceitos do art.
700
do
CPC
, que trata da
ação

monitória.
Afirma que o erro material é evidente, a ponto que
o acórdão proferido afirmou que o demonstrativo de débito juntado pela parte autora seria claro e preciso quanto ao valor principal da dívida e aos encargos cobrados. Assevera que
o demonstrativo de débito acostado não
indica os encargos incidentes sobre a dívida, haja vista que todos os percentuais aparecem como zero e não demonstra de forma
satisfatória à evolução da dívida
e encargos cobrados.
Argumenta que há uma insuficiência de dados no demonstrativo de débito, não permitindo aferir a origem da dívida.

Sob tais argumentos, pugna
que os embargos de declaração sejam recebidos, conhecidos e providos, para sanar o erro material, constando do acórdão que o demonstrativo de débito juntado pela parte autora não indica os encargos incidentes durante a evolução do débito, analisando-se, via de consequência, os eventuais efeitos infringentes, sobretudo no que tange aos requisitos de admissibilidade da ação monitória (Id. 226106187).

Sem contraminuta (Id. 228755156).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos declaratórios e passa-se à análise.

A presente modalidade recursal deve ser manejada quando houver na decisão qualquer obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto acerca do qual o Juiz ou o Tribunal deva se manifestar,
ex vi
do art.
1.022
do
CPC
:

Art. 1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pois bem.

No presente caso, o embargante alega que o v. acórdão possui
erro material
com relação ao demonstrativo de débito, porquanto na decisão afirmou:

“
Destaco que o demonstrativo de débito revela de maneira clara e precisa, sendo de fácil compreensão, o valor principal da dívida,
bem como os encargos cobrados
”
.

Razão lhe assiste.

Desse modo, faz-se necessária a correção do v. acórdão a fim de constar no acórdão o seguinte texto:

“Destaco que o demonstrativo de débito revela de maneira clara e precisa, sendo de fácil compreensão, o valor principal da dívida” (...).

Analisando o feito, quanto ao mérito recursal, a alegação do embargante de que os documentos que acompanham a exordial, não são suficientes para comprovar a evolução do débito, não é motivo apto à oposição deste procedimento recursal a pretensão de restaurar a discussão de matéria já decidida.

A decisão embargada apresentou os seguintes fundamentos:

“(...) Contrapõe o requerido afirmando que nas relações com instituições financeiras é imprescindível que a demanda seja resolvida com base na lei consumerista; suscita a ausência de demonstrativo discriminado do débito, impugnando todos os encargos constantes. Dessa forma, pugnou pela extinção do feito, declarando a inépcia da inicial.

Ao contrário do afirmado pelo apelante, os documentos colacionados com a inicial são aptos para o ajuizamento da ação monitória.

Com efeito, verifica-se que a autora juntou o "contrato de abertura de conta n. 12924” (Ids. 208767318 e 208767319), devidamente assinado pelo réu, bem como os extratos (Id. 208767320 – pág. 1/5), onde consta o valor do débito.

Destaco que o demonstrativo de débito revela de maneira clara e precisa, sendo de fácil compreensão, o valor principal da dívida, bem como os encargos cobrados. Assim, os documentos juntados pelo autor atendem ao requisito exigido pelo artigo 700 do CPC, satisfazendo o pressuposto de admissibilidade do pedido monitório.

Passado esse introito, cumpre mencionar que, nos termos da Súmula 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito em conta para depósito atrelado a cheque especial, acompanhado do demonstrativo de débito, como, por exemplo, o extrato bancário da referida operação, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, não havendo se falar em carência de ação por ausência de documento escrito hábil.

“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.” (Súmula 247, STJ).

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO À VISTA COM CHEQUE ESPECIAL. PROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGADA PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. CULPA PREPONDERANTE DO DEVEDOR E DO MECANISMO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. ARGUIDA CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESCRITOS HÁBEIS AO PROCESSAMENTO DA MONITÓRIA. CONTRATO E EXTRATOS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. SÚMULA 247 DO STJ. SUSCITADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. RÉU NÃO ENCONTRADO NOS ENDEREÇOS INDICADOS NO CONTRATO. PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO DJE – SUFICIÊNCIA
. Corolário da Súmula 106 do STJ, ajuizada a ação monitória dentro do quinquênio legal, e apresentando como endereço do executado exatamente aquele informado no contrato bancário que embasa a cobrança, não pode ser reconhecida a ocorrência de prescrição se a demora na sua citação se deu preponderantemente pelo comportamento furtivo do devedor e por falhas no mecanismo judiciário que, mesmo depois e diversas tentativas (por carta, mandado e precatória), em diferentes endereços, demorou para encontrar o paradeiro do réu, assim como para determinar a citação por edital quando já passados mais de cinco anos desde a propositura da ação, em clara inobservância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade. Nos termos da Súmula 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito em conta para depósito atrelado a cheque especial, acompanhado do demonstrativo de débito, como, por exemplo, o extrato bancário da referida operação, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, não havendo se falar em carência de ação por ausência de documento escrito hábil. Eventuais incorreções quanto à evolução do quantum debeatur devem ser suscitados e demonstrados pelo réu/embargante nos embargos monitórios, nos termos dos §§2º e 3º do art.702 do CPC/15, sob pena de sequer ser conhecida. Consoante o art.14 da Resolução n. 234/2016 do CNJ, na pendência da implantação do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) aludido no inciso II do art.257 do CPC/15, suficiente a publicação do edital de citação no Diário da Justiça eletrônico (DJE) do Tribunal, sendo desnecessário que seja também publicado em jornal de ampla circulação, evitando que o autor – já prejudicado pelo comportamento desleal do réu que se muda do endereço contratual sem a devida comunicação ao credor –, tenha de despender gastos desnecessários.
(N.U 0001319-31.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)
.

Por fim, quanto à resistência a ocorrência de excesso de valor cobrado, o apelante em embargos monitórios sequer
declinou o montante do excesso, tampouco apresentou memória do cálculo discriminando o débito incontroverso, em clara ofensa ao disposto nos §§2º e 3º do art. 702 do CPC.

Destarte, deve ser mantida a r. sentença tal como lançada (...)”.

Neste interim, a embargante alega que o erro material consistente no fato de que o demonstrativo de débito não é preciso
na indicação dos encargos incidentes,
têm caráter nitidamente infringente, pois, pretende reverter a decisão proferida pelo colegiado, através de via oblíqua.

Conforme se extrai do v. acórdão, todos os argumentos relevantes ao desate do litígio foram objeto da devida análise e fundamentação, inexistindo qualquer vício no julgado.

Logo, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Ante todo o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração, tão somente para corrigir erro material constatado no acórdão, sem efeitos infringentes, nos termos da fundamentação.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024